Tribunal: TJBA
Processo: 8029958-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029958-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA, CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO, CRISTIANO CARLOS KOZAN, GABRIELA ALMEIDA PINHEIRO, MARIA EMILIA VACCARI BONGETTA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO, NATHALIA CAROPRESO DE ALMEIDA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATIVAÇÃO DE TRIDÍGITO 156. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente o reconhecimento da carência de ação por ausência de interesse processual.

3. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer que, embora as operadoras tenham posteriormente configurado seus sistemas, no momento do ajuizamento da demanda não havia interesse processual, considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação à época.

4. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, inadequada à via dos embargos declaratórios.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029958-76.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargados TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CLARO S.A., INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.